Tribunal: TJDFT
Processo: 0708089-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708089-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA AGRAVADO: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA em relação à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado por BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI nos seguintes termos: “Pede o exequente a penhora de percentual do salário do executado, 10% sobre a remuneração bruta, ao argumento de inexistirem bens penhoráveis Defiro. A penhora de salário, via de regra, é inadmissível, na forma do art. 833, IV, do CPC. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a alteração do Código de Processo Civil, que, em 2015, passou a prever a impenhorabilidade e não mais a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, enseja oportunidade para mitigação da regra. Logicamente, exigem-se circunstâncias que justifiquem a medida, como in casu. O devedor não honrou o seu débito e, além disso, não foram encontrados bens penhoráveis. De tal sorte, o meio possível e apto a assegurar o direito do credor é a penhora sobre o salário do executado. No entanto, necessário assegurar minimamente a sobrevivência do devedor, ante o imperativo de se respeitar a dignidade humana. Nesse contexto, entendo suficiente o percentual de 10% da remuneração do executado, requerido pelo exequente, portanto aparenta ser razoável e proporcional, devendo ser abatidos apenas os descontos compulsórios (INSS e IRRF). ( ). Nesse contexto, entendo que é possível a penhora de salário descontado diretamente em folha. Ante o exposto, defiro a penhora de 10% da remuneração bruta do executado Francisco Eudes Carneiro de Mesquita, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e INSS), devendo ser debitadas tantas parcelas quantas forem necessárias até o limite da dívida, indicada no ID 114105464. Oficie-se ao órgão empregador indicado no ID 114105465. Intimem-se” (ID 115614935 dos autos de origem n. 0004071-59.2017.8.07.0008; grifei). O agravante alega, em síntese, que "poderia se pensar que a exceção apresentada pela lei incidiria no caso em tela, porquanto se trata de honorários sucumbenciais, portanto verba alimentar. Ocorre, entrementes, que o Superior Tribunal de Justiça, pacificando divergência em julgamento proferido pela Corte Especial (REsp 1815055), decidiu que A EXCEÇÃO VEICULADA NO DISPOSITIVO ACIMA NÃO SE APLICA À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, sendo relativa apenas aos alimentos em si, e não a qualquer verba de natureza alimentar”. E pede: “Diante do exposto, requer o conhecimento do presente agravo para: a. Seja deferida a antecipação da tutela recursal, desconstituindo-se desde já a penhora operada no salário de FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA; b. A intimação do agravado para, querendo, se manifeste acerca do presente recurso; c. Ao final, seja dado provimento ao recurso, e em definitivo seja desconstituída a penhora no salário de FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA, retornando os valores eventualmente levantados para o patrimônio do recorrente”. Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 33560343). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Verifica-se que o agravado, via cumprimento de sentença, visa receber valor correspondente a honorários advocatícios, estes no valor de R$ 22.776,46 (ID 95938002 dos autos de origem). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor são verbas de natureza alimentar, que, via de regra, não podem sofrer constrição. O art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. E o § 2o do art. 833, CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o” . E são exceções à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial i) quando se destinar a pagamento de prestação alimentícia, independentemente do valor da verba remuneratória recebida, assim como, seja qual for a natureza da dívida, ii) os valores recebidos pelo executado excederem 50 salários mínimos mensais. No que se refere a honorários advocatícios, embora a divergência existente, a jurisprudência predominante no STJ define sua natureza alimentar - STJ. AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019; AgInt no AREsp 1366890/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019). O agravante aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 18.488,31 – ID 114105469 dos autos de origem. Ou seja, sua renda mensal ultrapassa o montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Do que se tem nos autos até o momento, não há indicação suficiente de que eventual penhora deferida sobre a remuneração bruta da parte devedora em percentual que a jurisprudência do Superior Justiça e deste Tribunal define como razoável (até 30%) comprometa gravemente sua subsistencia. E se tem como razoável a definição do juízo de origem no sentido de determinar "penhora de 10% da remuneração bruta do executado Francisco Eudes Carneiro de Mesquita, abatidos os descontos compulsórios (IRRF e INSS), devendo ser debitadas tantas parcelas quantas forem necessárias até o limite da dívida". Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1394805, 07317247720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MAJORAÇÃO. DEVIDA. PROPORCIONALIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de constrição parcial da remuneração mensalmente auferida pela segunda agravada, na fração de 10% (dez por cento). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (art. 833, inciso IV, CPC), para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: ‘a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes’ (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 3. Embora seja possível apontar na jurisprudência exemplos em que a mitigação da impenhorabilidade resultou em medidas constritivas de até 30% (trinta por cento) da remuneração dos executados, tal fração não deve ser aplicada indistintamente, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade. 4. No caso, em vista da remuneração percebida pela agravada sugerir situação financeira favorecida, pelo menos em cotejo com o cenário comum nacional, o saldo restante, após as deduções compulsórias, se coaduna com a pretensão de majoração. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1364598, 07180287120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, §2o. 1. O CPC 833, §2o, admite a penhora de verba remuneratória para o pagamento de verba alimentar. 2. Para não comprometer a subsistência do devedor a pretexto de assegurar a do credor, impõe-se proporcionalizar a penhora, mostrando-se suficiente, no caso, o equivalente a 30% mensais, até a quitação do débito” (Acórdão 1258955, 07119616120198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora